Tribunal: TJBA
Processo: 0541413-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541413-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEAR PRODUCAO CULTURAL E SERVICO HELIOGRAFICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUISA DULTRA DE SOUZA, REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO, ADEMIR ISMERIM MEDINA, ALINE GIDARO PRADO, MARCOS VINICIUS ALVES OLIVEIRA

APELADO: ALANA QUILVIA OLIVEIRA PINTO e outros

Advogado(s)
:
HUGO XAVIER DE OLIVEIRA, NADLLA MACHADO ROCHA THE

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
s
embargante
s
alega
m
que a decisão teria sido omissa: a) por não haver fundamentado adequadamente a concessão do pedido de gratuidade de justiça à TEAR PRODUÇÃO CULTURAL E SERVIÇO HELIOGRÁFICO – LTDA; b) não ter se manifestado a respeito da incompatibilidade das versões apresentadas pelos embargados; c) ter acolhido implicitamente a tese de força maior sem a existência de provas que a respaldem. Outrossim, afirmam que a decisão teria sido contraditória ao reconhecer a existência de liame contratual entre as partes e ter afastado a obrigação de indenizar, em especial por ter ocorrido a execução substancial do contrato. Não se verifica omissão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, que foi justificada pela constatação de que se trata de empresa extinta por liquidação voluntária, circunstância que constitui relevante indício de impossibilidade de arcar com as custas processuais. A existência de contradição entre as versões apresentadas por réus distintos, acompanhados por advogados diferentes, não possui como efeito a presunção de veracidade das alegações da parte autora, cabendo ao julgador apreciar livremente o conjunto probatório, desde que fundamente adequadamente a decisão, o que foi observado no acórdão embargado. Não houve acolhimento, expresso ou implícito, da tese de força maior, tendo o acórdão fundamentado o afastamento do pedido indenizatório na constatação de que as embargantes descumpriram seus deveres negociais, deixando de pagar o preço pactuado nas datas avençadas, o que autorizou a rescisão contratual nos termos da cláusula contratual específica. Não há contradição interna entre o reconhecimento da existência de vínculo contratual e o afastamento da obrigação de indenizar, haja vista que esse pleito foi negado em virtude da constatação que a rescisão contratual se deu por culpa das embargantes, que não providenciaram o pagamento tempestivo do valor pactuado. Tampouco se configura adimplemento substancial, na medida em que, dos R$ 100.000,00
(cem mil reais)
pactuados, apenas R$ 40.000,00
(quarenta mil)
foram efetivamente pagos, montante inferior à metade do preço. Outrossim, e nos termos do que foi destacado no acórdão embargado, para além do pagamento do preço, seria obrigação das recorrentes providenciar a hospedagem do prestador de serviço, o que igualmente não se demonstrou ter sido feito nas condições delimitadas pelo contrato, o que afasta ainda mais a tese de adimplemento substancial. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0541413-25.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
ALANA QUILVIA OLIVEIRA PINTO
e
A Q EVENTOS - LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.